Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. PANFLETO DE CAMPANHA. DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DO SÍNDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que condenou a parte requerida a indenizar o requerente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em razão da disseminação de informações acerca de condutas irregulares do requerente, no exercício da função síndico, no período de eleições para o cargo.
2. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta a necessidade de majoração da indenização pelos danos morais sofridos para reforçar o caráter exemplar da punição.
3. Por seu turno, a parte requerida sustenta que a análise do caso levou em consideração o panfleto enviado pela comissão, relegando eventual responsabilidade individual do membro que disseminou as informações acerca do requerente. Aduz, ainda, que são normais as críticas e exposição em relação ao adversário em disputa eleitoral, que foram extraídas de fundamentos concretos. Requer a reforma da sentença para reconhecer a existência de coisa julgada e determinar a extinção do feito, sem julgamento do mérito, ou a improcedência dos pedidos, ante a inexistência de requisitos para condenação em danos morais.
4. Recursos próprios e tempestivos. Preparo recolhido por ambas as partes (IDs 58617068 e 58617070, e ID 59155616).
5. Como bem delineado na sentença proferida (ID 58261003), não há que se falar em coisa julgada. Houve o reconhecimento da conexão deste com o processo n. 0714325- 38.2022.8.07.0020, no qual foi condenada a subsíndica que atuou em conjunto com a requerida, a pagar danos morais ao requerente pelos mesmos fatos que sustentam a petição inicial. Ocorre que a parte requerida não participou daquela relação processual, afastando-se, em consequência, a alegação de coisa julgada pela ausência de identidade entre as partes.
6. Ademais, a condenação da subsíndica não elide a responsabilidade da parte requerida, uma vez que ambas são responsáveis pelas mensagens propagadas envolvendo o nome do requerente. Além disso a requerida foi candidata a síndica e, na condição de responsável pela comissão que elaborou o panfleto, é presumível a sua ciência e responsabilidade quanto às informações ali inseridas, constando o nome da própria requerida como remetente em conjunto com a subsíndica, em mensagem de Whatsapp (ID 58260971). Ressalte-se que a legitimidade e interesse dos demais membros da comissão deverão ser apreciadas em eventuais ações intentadas pelo requerente, se houver interesse, não se extraindo qualquer estímulo ou proibição para o exercício do direito de ação, em respeito ao princípio da congruência ou da adstrição.
7. No que tange ao conteúdo do panfleto, a sentença mencionou os trechos em que a parte requerida extrapolou os limites ao direito de expressão e de críticas próprias de uma campanha eleitoral, especialmente ao acusar o requerente da prática de condutas irregulares/ilícitas, tais como a retirada de valores de fundo, sem a devida comprovação ou juntada de decisão judicial reconhecendo as infrações, de modo a macular seus direitos de personalidade.
8. Em relação ao pedido de majoração do valor da indenização, a própria sentença considerou, para fins de fixação, a ação anteriormente ajuizada pelo requerente em face da subsíndica. O valor fixado pelo Juízo de origem se deu de forma razoável, a fim de integrar a reparação pelos prejuízos sofridos pelo então requerente.
9. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante à sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.